Tribunal: TJSP
Processo: 2056167-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO – Banco exequente, ora agravante, pretende a penhora dos consórcios contratados pelo executado, pedido este que foi indeferido pela decisão agravada em razão do cancelamento dos consórcios – Devedor que responde com todo os seus bens, presentes e futuros – Artigo 789 do novo CPC – Cota de consórcio é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO – Banco exequente, ora agravante, pretende a penhora dos consórcios contratados pelo executado, pedido este que foi indeferido pela decisão agravada em razão do cancelamento dos consórcios – Devedor que responde com todo os seus bens, presentes e futuros – Artigo 789 do novo CPC – Cota de consórcio é penhorável – Precedentes do TJSP – Os respectivos valores devem ser bloqueados até o término dos consórcios, a fim de que, posteriormente, sejam transferidos para conta judicial vinculada a este processo, visando à satisfação do crédito do exequente – Decisão reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056167-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados L RODRIGUES TRANSPORTE RODOVIARIO
LTDA (ME) e LUCIANO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056167-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17128
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2056167-08.2020.8.26.0000
COMARCA: LINS
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADOS: L RODRIGUES TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (ME)
E LUCIANO RODRIGUES
JUIZ
PROLATOR
DA
DECISÃO:
DR.
ANTONIO
FERNANDO
BITTENCOURT LEÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE COTAS
DE CONSÓRCIO
Banco exequente, ora agravante,
pretende a penhora dos consórcios contratados pelo
executado, pedido este que foi indeferido pela decisão
agravada em razão do cancelamento dos consórcios

Devedor que responde com todo os seus bens, presentes e
futuros Artigo 789 do novo CPC Cota de consórcio é
penhorável Precedentes do TJSP Os respectivos valores
devem ser bloqueados até o término dos consórcios, a fim
de que, posteriormente, sejam transferidos para conta
judicial vinculada a este processo, visando à satisfação do
crédito do exequente
Decisão reformada
Recurso
provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 8 que, em execução fundada em
título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo exequente, ora
agravante, de penhora de cotas de consórcio dos executados, ora
agravados.
O recorrente sustentou, em síntese, que “a penhora
requerida pelo Banco Agravante é para que as cotas de consórcios fiquem
bloqueadas, impedindo que os Agravados realizem o levantamento dos
valores, inclusive após o término dos consórcios” (fls. 6).
Ademais, segundo o entendimento do recorrente, se
os consórcios em questão forem cancelados, os valores antecipados devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056167-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
permanecer retidos, aguardando o encerramento do grupo. Assim,
justificava-se a penhora pretendida.
Requereu, então, o provimento deste recurso, a fim
de que fosse reformada a r. decisão agravada e determinada “a lavratura do
termo de penhora das cotas de consórcios localizadas no Banco do Brasil
S/A e no Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em nome dos
Agravados, bem como, a consequente expedição de ofícios às referidas
Instituições Financeiras, para que fiquem cientes da penhora realizada” (fls.
6).
Os
agravados
apresentaram
contraminuta,
pugnando pelo improvimento deste recurso (fls. 17/22).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 8):
“Vistos.
Indefiro os pedidos de penhora manifestados pelo banco
credor às fls. 338/9 e 340/1, vez que os consórcios contratados pelo executado
foram todos cancelados, conforme admite o próprio banco e os valores
antecipados permanecem agora retidos, aguardando o término dos consórcios,
conforme previsto nos contratos respectivos, quando deverá ser decidido se
deverão ser restituídos ou não. Não se encontram portanto disponíveis para fins
de penhora.
Intime-se.”
Respeitado o entendimento do douto Magistrado,
prolator da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056167-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, o banco exequente, ora agravante,
pretende a penhora de cotas dos consórcios contratados pelo executado,
pretensão esta que foi indeferida pela r. decisão agravada, em razão do
cancelamento destes consórcios.
Com efeito, foi encontrado consórcio junto ao Banco
do Brasil, titularizado pelo coexecutado L. Rodrigues Transporte Rodoviário
LTDA ME, já cancelado e com os valores indisponíveis para devolução
imediata, salvo determinação judicial em contrário (fls. 327 dos autos
originários).
Conforme disposto no artigo 789 do novo Código de
Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e
futuros.
Nestas
condições,
é
admissível
a
penhora
pretendida pelo exequente, o que acarretará a indisponibilidade das
aludidas cotas consorciais, de modo que o credor possa satisfazer o se
crédito após o encerramento do grupo.
Neste sentido são os seguintes predecentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL

EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Penhora de cota de consórcio. Possibilidade, a teor do
disposto no art. 835, I, do CPC. Princípio de que a execução se processa no
interesse do credor. Não cabe ao recorrente vindicar direito de terceiro.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2027581-58.2020.8.26.0000; Relator: Desembargador Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro:
18/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056167-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Agravo de instrumento
Penhora de cotas de
consórcio
Legitimidade da medida, conforme art. 835, I, do Código de
Processo Civil Execução realizada no interesse primordial do credor, art.
797 do aludido diploma Ausência de localização de outros bens para a
liquidação da dívida Inexistência de ofensa ao art. 805 da lei processual
civil

Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2140789-54.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador César Peixoto; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara Única;
Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).
Em suma, as cotas de consórcio são passíveis de
penhora, ainda que tenham sido canceladas, e os respectivos valores
devem ser bloqueados até o término dos consórcios, a fim de que,
posteriormente, sejam transferidos para conta judicial vinculada a este
processo, visando à satisfação do crédito do exequente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para os supramencionados fins. Fica prequestionada toda a matéria
alegada pelo agravante, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR